Tribunal: TJPA
Processo: 0011637-37.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011637-37.2014.8.14.0051

APELANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

APELADO: MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011637-37.2014.8.14.0051

APELANTE:

KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

ADVOGADA: DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO

APELADA:

MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME

ADVOGADA: PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PERDA DO VEÍCULO POR BUSCA E APREENSÃO DO AGENTE FINANCIADOR. PERDA DO OBJETO DA PARTE DA DEMANDA QUE PRETENDIA A TROCA DO AUTOMÓVEL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PARTE DO PLEITO QUE INTENTAVA REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL, VIDE ALEGADO ABANDONO COMERCIAL DA MONTADORA NA CIDADE DA CONSUMIDORA. VEÍCULO EM GARANTIA. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. CONCESSIONÁRIA QUE SE RETIROU DA CIDADE E MANTEVE SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO PARA A REGIÃO. MANUTENÇÃO REALIZADA FORA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADA. PERDA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE ENSEJA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Volta-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a apelante a reparação material decorrente dos gastos da consumidora com a manutenção do veículo, bem como pelo dano moral sofrido;

II – Examinando os autos, nota-se que a retirada da concessionária da montadora da região não caracterizou abandono comercial aos consumidores dos veículos de sua responsabilidade, vide que se designou assistência técnica autorizada para se manter os serviços de garantia;

III – Por essa via, a entrega do veículo para manutenção em mecânica não autorizada conduziu a perda da garantia contratada, vide cláusula contratual do serviço de garantia;

IV – Por isso, inexiste conduta ilícita da montadora que enseja reparação material ou moral;

V – Recurso conhecido e provido. Inversão da sucumbência.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011637-37.2014.8.14.0051

APELANTE :

KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

ADVOGADA : DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO

APELADA :

MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME

ADVOGADA : PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

contra sentença proferida pelo juiz de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Indenização Material e Moral
, movida por
MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME.

Consta na inicial: 1) que a autora,
MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME
, teria adquirido da demandada o veículo Novo Bongo K25000, o qual passou a apresentar defeitos após nove meses de uso; 2) que, em razão da concessionária da requerida ter fechado após a aquisição do produto, teve de adimplir a próprio custo as manutenções necessárias que deveriam ter sido cobertas por garantia; 3) por esse motivo, ajuizou a demanda de piso, pleiteando que a requerida fosse obrigada ou a trocar o veículo ou a ressarcir o valor anteriormente pelo bem, além de recebimento de indenização material e moral.

Contestação apresentada pela requerida (ID. 3309879), onde aludiu pela ilegitimidade passiva para responder a lide. Por outro lado, sustentou que o alegado vício teria se sucedido em razão do uso inadequado de veículo.

Réplica a contestação fora apresentada (ID. 3309882), impugnando as teses de defesa.

Ato contínuo, através de decisão de segundo grau em agravo de instrumento, fora invertido o ônus probatório (ID. 3309888).

Posteriormente, as partes realizaram a produção probatória (ID. 3309890).

Logo após, a parte autora informou a perda do veículo em razão de busca e apreensão realizada pelo agente financiador (ID. 3309891).

Sentença prolatada (ID. 3309893), o
Juiz a Quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em inicial. Nesse sentido, condenou a parte demandada ao pagamento de indenização material decorrente dos custos de manutenção do veículo da autora, comprovados nos autos, bem como do reparo moral estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 3309897), onde afirma que a sentença merece reforma integral, eis que: 1) os defeitos teriam se sucedido em face da autora ter realizado manutenções com prestadores de serviço alheios não integrantes da rede KIA, conduta que faria transgredir o contrato de garantia firmado entre as partes; 2) que, além disso, os defeitos teriam ocorrido em face do mau uso do veículo, tendo em vista que a consumidora teria deixado de fazer as manutenções periódicas e obrigatórias; 3) que teria inexistido o abandono comercial, eis que a empresa teria firmado prestador de serviço para a região; 4) que, subsidiariamente, seja reconhecido que as manutenções realizadas pela autora corresponderam a inúmeras reparações de mesma peça mecânica, conduzindo ao bis in idem a condenação que obriga a reparar por cada procedimento reparador; 5) também subsidiariamente, pela inexistência de dano moral no caso, ou pelo reconhecimento que o montante fixado para reparação se constituiu em valor desarrazoado.

Contrarrazões foram apresentadas pela manutenção da sentença (ID. 3309898).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011637-37.2014.8.14.0051

APELANTE :

KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

ADVOGADA : DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO

APELADA :

MARIA FRANCISCA SILVA SOUSA ME

ADVOGADA : PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Voltou-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a apelante ao pagamento de indenização material sobre os valores despendidos pela consumidora para reparo do veículo cerne do litígio, além de pagamento de indenização moral. Em sede recursal, percebe-se que as teses defendidas pela recorrente circundam em alegar: 1) culpa exclusiva da apelada; 2) que o valor fixado para a condenação material seria além do necessário; 3) inexistência de dano moral; 4) subsidiariamente, pela redução do valor da indenização moral.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso, mantendo-se atento a inversão do ônus probatório fixado anteriormente (ID. 3309888).

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal merece prosperar.

Primeiramente, nota-se dos autos que o pleito de troca do veículo quedou em seu objeto em face da perda do bem pela consumidora (ID. 3309891). Assim, manteve-se em debate da demanda unicamente o pedido de indenização material, decorrente da intenção de recebimento de reparação de valores gastos em manutenção de automóvel em garantia, bem como o pedido de recebimento de indenização moral. Para além disso, ressalta-se que a perda do veículo conduziu a impossibilidade da perícia técnica que apuraria a existência ou não de vício oculto no automóvel cerne do litígio.

Sob esse contexto, cinge a controvérsia recursal acerca da obrigação ou não da montadora em reparar gastos decorrente de manutenção de veículo em questão, cujo reparos foram realizados por oficinas mecânicas não autorizadas pela montadora (ID. 3309877), eis que, conforme narrado em inicial, teria a empresa abandonado a prestação do serviço de manutenção de seus automóveis na região da consumidora. Por esse motivo, considera-se que a controvérsia supracitada, para além da anterior discussão acerca da existência ou não de vício oculto no veículo, circunda em saber se realmente houve o abandono comercial relatado, tendo em vista que tal fato conduziria ao direito afirmado em inicial.

Examinando os autos, a luz da inversão do ônus probatório, vislumbra-se que o alegado abandono comercial informado pela ora apelada não ocorreu de fato, vide que a concessionária da apelante encerrou suas atividades comerciais na cidade da apelada, mas mantendo o serviço de manutenção aos veículos da marca KIA, através da designação de técnicos autorizados que garantiriam a assistência aos automóveis em garantia (ID. 3309881 - Pág. 28). Conforme a isso, factível que se a consumidora preferiu ter serviços prestados por terceiros não integrantes da rede de autorizados da montadora (ID. 3309877), tal ação se sucedeu por sua livre e espontânea vontade, inexistindo nexo causal que ligue sua conduta com a responsabilidade da montadora em reparar materialmente qualquer dano no veículo, vide que as manutenções realizadas não foram realizadas por sua rede de apoio.

Desse modo, conforme alegado em sede recursal, forçoso o reconhecimento de que o contrato de garantia firmado entre as partes quedou rescindido quando a consumidora realizou manutenção fora da rede de oficinas credenciadas pela montadora, conforme previa expressa cláusula contratual. Por isso, inexistente qualquer ato ilícito da montadora que enseja reparação material ou moral.

Em casos similares, tem-se entendido em harmonia a jurisprudência pátria. Vejamos:

CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. REPARO REALIZADO ANTES DA PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA EM OFICINA NÃO AUTORIZADA. PERDA DA GARANTIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. Complexidade da causa acertadamente afastada. Veículo analisado por profissionais especializados da ré que identificaram problema no mesmo (dano na caixa de ar condicionado) em decorrência de fatores externos (revisão de óleo e filtro de óleo em oficina não autorizada). Ausência de prova mínima produzida pelo autor em sentido contrário. Incontroverso que o demandante efetuou revisão de óleo e filtro de óleo em oficina não autorizada pela fabricante ou concessionária, tendo ciência de que tal conduta acarretaria a perda da garantia, conforme manual de garantia, tanto mais quando sequer realizada a primeira revisão programada. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71003689247, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 30-04-2013).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO VÍCIO NO CILINDRO DO VEÍCULO. ADQUIRENTE QUE NÃO REALIZOU AS REVISÕES EM CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS. PERDA DE GARANTIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000343-10.2020.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 14.12.2020).

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. APRESENTAÇÃO DE BARULHO NO MOTOR. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO EM OFICINA NÃO AUTORIZADA. PEÇAS NÃO ORIGINAIS. PERDA DA GARANTIA. 1. Interposto o recurso dentro do prazo legal de quinze dias, resta afastada a alegação de intempestividade. 2. Defeso à parte rediscutir a tese de ilegitimidade passiva em razão da preclusão (art. 507, CPC), uma vez que esta já foi objeto de apreciação na decisão saneadora, não tendo a parte se insurgido oportunamente. 3. Descabe imputar às rés qualquer conduta ilícita apta a gerar o dever de indenização por danos materiais e morais, tendo em vista que não restou efetivamente demonstrado a ocorrência do alegado vício oculto, bem como porque a negativa de reparação do automóvel sem custo ao autor se deu em razão da extinção da garantia contratual, face à constatação de realização de manutenção do veículo fora da rede credenciada, além de instalação de peças não genuínas. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO, Apelação (CPC) 5071681-90.2018.8.09.0032, Rel. Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 18/05/2020, DJe de 18/05/2020),

Portanto, vide que a apelante comprovou não ter deixado seus consumidores desassistidos de assistência técnica após ter se retirado da cidade de Santarém, forçoso o reconhecimento que não houve ato ilícito que enseja reparação de qualquer tipo.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja modificada para reconhecer a inexistência de ato ilícito indenizável, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados em piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023